Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MOVIMENTAÇÃO FORA DO PERFIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CARTÃO BRB em face da sentença que declarou a nulidade das transações bancárias não reconhecidas pela autora e a condenou, solidariamente com o réu BRB, a restituir à autora a quantia de R$ 7.067,54 (sete mil e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Afirma que a compra foi realizada com o cartão físico e que a senha é de uso pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63267103). Preparo regular (ID 63267105 a ID 63267107). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14, combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa, razão pela qual a ré responde pela prática do ato tido como causador do dano.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação da consumidora, havida ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
6. Na inicial a autora informou que, no dia 7 de fevereiro de 2024 seu aparelho de telefone parou de funcionar por um período e que depois constatou que foram realizadas diversas compras em um cartão vinculado ao seu no valor total de R$ 7.067,54, cuja origem desconhece. Acrescentou que registrou ocorrência policial e que entrou em contato com a instituição financeira para contestar os lançamentos. Todavia, a requerida não solucionou a questão.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No caso, a recorrente não conseguiu demonstrar que os seus sistemas de segurança foram eficazes em identificar que as movimentações efetuadas em curto espaço de tempo estavam fora do perfil da consumidora. Com efeito, a instituição financeira reconheceu que as movimentações foram realizadas por meio de aplicativo que somente autoriza a operação bancária após reconhecimento facial. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investirem em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
9. Demonstrada, portanto, a falha no serviço do banco, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.